Tribunal: TJSP
Processo: 0011274-75.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
NULIDADE DA SENTEÇA. Alegação de que a sentença é nula por violação ao art. 1.022 do CPC. A sentença, porém, fundamentou suficientemente as razões pelas quais acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O STJ no EDcl no MS n. 21.315-DF assentou que "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir

Ementa:
NULIDADE DA SENTEÇA. Alegação de que a sentença é nula por violação ao art. 1.022 do CPC. A sentença, porém, fundamentou suficientemente as razões pelas quais acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O STJ no EDcl no MS n. 21.315-DF assentou que "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". Preliminar afastada.

NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de que a decisão é "extra petita". Descabimento. O executado alegou excesso pelo cômputo de juros moratórios e compensatórios, mas, até o trânsito em julgado, só poderia incidir correção monetária sobre o valor atribuído à causa. E a sentença considerou indevido o cômputo dos juros, de acordo com o pedido feito na impugnação. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução extinta pelo reconhecimento da prescrição, condenando-se o Banco então exequente no pagamento de honorários de 10% do valor da execução. Pretensão de que os honorários incidam sobre o valor atualizado da dívida exequenda. Inadmissibilidade. Literalidade do título executivo judicial que não deixa dúvida, os honorários de sucumbência incidem sobre o valor inicialmente atribuído à execução. Sentença confirmada.

Recurso improvido.